Tribunal: TJSP
Processo: 0001313-64.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça no contexto da violência doméstica e crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência em continuidade delitiva, todos em concurso material – Art. 147, caput, cc. art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei Maria da Penha, c.c. art. 71, caput, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça no contexto da violência doméstica e crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência em continuidade delitiva, todos em concurso material – Art. 147, caput, cc. art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei Maria da Penha, c.c. art. 71, caput, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada na r. sentença de primeiro grau – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima e prova testemunhal – Vítima que descreveu o episódio de modo coerente e harmônico, o fazendo com riqueza de detalhes – Palavra dos policiais militares e civis – Precedentes – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Regime prisional inicial semiaberto – Adequado diante da recidiva – APELO NÃO PROVIDO.